Tribunal: TJES
Processo: 0000371-94.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-94.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIRLAN SOUZA ROCHA e outros (2)

APELADO: ESTILO VEICULOS EIRELI - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS NÃO COMPROVADOS. DESGASTE NATURAL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, decorrentes da compra de um veículo usado (fabricação 2008), sob a alegação de vícios ocultos.

2. Os apelantes sustentam preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia e, no mérito, pleiteiam a inversão do ônus da prova, a rescisão do negócio e a reparação de danos. A apelada, em contrarrazões, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a presidência de associação sem fins lucrativos justifica a revogação da gratuidade de justiça; (ii) saber se há cerceamento de defesa quando a parte requer o julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se os defeitos apontados em veículo com 12 anos de uso configuram vícios redibitórios ou desgaste natural.

III. Razões de Decidir

4. A simples ocupação de cargo de presidente em associação sem fins lucrativos não induz presunção de capacidade financeira, mantendo-se o benefício da gratuidade ante a ausência de prova concreta de alteração na situação econômica da parte.

5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria parte autora manifesta desinteresse na produção de novas provas e requer o julgamento do feito, sendo vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

6. A aquisição de veículo usado (12 anos de uso) pressupõe desgaste natural e necessidade de manutenção. A prova documental (orçamentos) indica itens de manutenção preventiva (óleo, filtros, freios), e o defeito inicial (cabeçote) foi reparado pela fornecedora. Ausente perícia técnica — dispensada pelos autores —, não houve comprovação de vício oculto preexistente, ônus que incumbia aos apelantes (art. 373, I, do CPC), não sendo a inversão do ônus da prova absoluta.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. A dispensa expressa de dilação probatória com pedido de julgamento antecipado afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. Em compra e venda de veículo usado com longo tempo de uso, defeitos decorrentes de desgaste natural e manutenção preventiva não ensejam a rescisão contratual por vício redibitório, salvo prova técnica inequívoca em contrário".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 10054995420238260191, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025; TJ-SC, Apelação 50028394620228240082, Rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NIRLAN SOUZA ROCHA e MARIA ARLETE DE SOUZA ROCHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica que, na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos apelantes em face de
ESTILO VEÍCULOS EIRELI – ME,
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 17332835), os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando a imprescindibilidade da prova pericial para comprovar os vícios ocultos. No mérito, pugnam pela inversão do ônus da prova com base no CDC e pela procedência dos pedidos de rescisão, devolução dos valores e indenização, alegando que os orçamentos apresentados comprovam a inadequação do bem.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores (id. 17332838).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000371-94.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIRLAN SOUZA ROCHA, MARIA ARLETE DE SOUZA ROCHA, NIRLAN SOUZA ROCHA

APELADO: ESTILO VEICULOS EIRELI - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NIRLAN SOUZA ROCHA e MARIA ARLETE DE SOUZA ROCHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica que, na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos apelantes em face de
ESTILO VEÍCULOS EIRELI – ME,
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões (id. 17332835), os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando a imprescindibilidade da prova pericial para comprovar os vícios ocultos. No mérito, pugnam pela inversão do ônus da prova com base no CDC e pela procedência dos pedidos de rescisão, devolução dos valores e indenização, alegando que os orçamentos apresentados comprovam a inadequação do bem.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores (id. 17332838).

Inicialmente, com relação ao pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita formulado em sede de contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

A apelada sustenta seu pleito na existência de um registro de Pessoa Jurídica vinculado à apelante Maria Arlete (Associação Amigos do Bem – CNPJ 52.062.034/0001-04). Contudo, a mera figuração da parte como presidente de uma associação privada, entidade que por natureza não possui fins lucrativos, não induz automaticamente à presunção de capacidade financeira, nem comprova o recebimento de rendimentos incompatíveis com a benesse processual.

Caberia à impugnante demonstrar, de forma concreta, a alteração na capacidade econômica da beneficiária ou a existência de fluxo financeiro pessoal apto a custear o processo sem prejuízo do sustento próprio, ônus do qual não se desincumbiu ao juntar apenas o comprovante de inscrição do CNPJ.

Assim, mantenho o benefício anteriormente deferido.

Poie bem. Conforme relatado, em suas razões, os apelantes arguem nulidade da sentença, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a comprovação técnica dos vícios alegados, configurando cerceamento de defesa.

Razão não lhes assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que, intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, os próprios autores peticionaram informando expressamente que
“não há interesse na produção de novas provas, além das que já foram juntadas nos autos”
, requerendo o
“julgamento antecipado da lide”
(petição id. 17332529).

O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, não sendo admissível que a parte, após dispensar a dilação probatória e requerer o julgamento antecipado, venha posteriormente alegar nulidade por ausência de produção de prova pericial, apenas porque a sentença lhe foi desfavorável.

Assim,
REJEITO
a alegação de cerceamento de defesa.

Em relação ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se à existência de vícios redibitórios capazes de ensejar a rescisão do contrato de compra e venda de um veículo usado, bem como à responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados.

In casu,
é incontroverso que o veículo adquirido pelos autores contava, à época da compra (julho de 2020), com cerca de 12 (doze) anos de uso (fabricação 2008).

Como se sabe, a aquisição de veículos usados, com tal tempo de vida útil, pressupõe o desgaste natural de componentes e a necessidade de manutenções periódicas, ônus que recai sobre o comprador, salvo prova inequívoca de vício oculto preexistente que torne a coisa imprópria ao uso.

A sentença recorrida pontuou corretamente que
“tratando-se de veículo com mais de 10 anos de uso [...], as alegações de que persistem vícios ocultos graves, que escapam ao desgaste natural, demandaria, para sua comprovação, da produção de prova pericial”
.

Ao analisar os orçamentos juntados pelos autores, observa-se que estes listam itens de manutenção preventiva e desgaste natural, como correias, tensores, óleo, filtros, pastilhas de freio, lâmpadas e limpeza de ar-condicionado (fls. 37, 41/43, 44/46 e 47/48). Tais itens são de substituição previsível em um automóvel com a idade e quilometragem do bem adquirido (aprox. 90.000 km).

Ademais, quanto ao defeito apresentado logo após a compra (cabeçote), os próprios autores reconhecem e a prova documental corrobora que a apelada arcou com o reparo, cumprindo o disposto no art. 18 do CDC.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). No caso, a distinção entre o desgaste natural e o vício oculto exigiria conhecimento técnico. Como os apelantes dispensaram a perícia, não se desincumbiram do ônus de provar que os defeitos decorriam de vício de qualidade anterior à venda e não do desgaste natural ou falta de manutenção.

Vejamos o entendimento já manifestado pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . I. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença de improcedência da ação ajuizada contra a revendedora e o banco financiador. Alegação de vícios ocultos em automóvel usado adquirido, ausência de informação sobre passagem por leilão e pleito de rescisão dos contratos coligados, restituição de valores e compensação por danos morais. II .
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão de informação sobre a passagem por leilão e a existência de vícios ocultos no veículo usado adquirido, a ensejar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, devolução dos valores pagos e danos morais. III. Razões de Decidir: Veículo adquirido em dez/2022, com oito anos de uso, constando expressamente no recibo de compra que possuía passagem por leilão. Informação expressa e clara sobre a origem do veículo . Veículo adquirido por preço abaixo do valor de mercado, com abatimento de 27%. Reparos arcados pelo autor que se referem a desgaste natural e manutenção periódica, que não tornam o bem impróprio ao uso. Veículo usado que não goza da mesma garantia que um veículo 0Km, sendo válida a limitação da garantia a motor e câmbio. Veículo usado que é adquirido no estado em que se encontra, cabendo ao comprador proceder a revisão dos itens de desgaste natural e manutenção periódica
. Necessidade de reparos com itens de desgaste natural e manutenção periódica que devem ser esperados na aquisição de veículo usado e não ensejam ressarcimento de valores dispendidos com reparos e indenização por danos morais. Sentença mantida. Honorários majorados. IV . Tese de julgamento: 1. A informação sobre a origem do veículo decorrente de passagem por leilão foi prestada de forma clara e não enseja rescisão dos contratos. 2. Orçamentos e reparos com itens de manutenção periódica e desgaste natural não caracterizando impropriedade do bem e não ensejam rescisão dos contratos e indenização moral . RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 10054995420238260191 Ferraz de Vasconcelos, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 27/10/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ESTIMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO . VÍCIOS DECORRENTES DE DESGASTE NATURAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação estimatória c/c indenização de perdas e danos, ajuizada por comprador de veículo usado que pretende ressarcimento de R$ 2.690,00 gastos com reparos realizados poucos dias após a aquisição do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se defeitos apresentados em veículo usado com oito anos de fabricação, manifestados após a compra, caracterizam vícios redibitórios que ensejam responsabilidade do vendedor pelo ressarcimento dos custos de reparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O reconhecimento da existência de defeitos no veículo não implica automaticamente na configuração de vício redibitório ou na responsabilização do vendedor, especialmente quando se trata de veículo usado com considerável tempo de fabricação e quilometragem . Os defeitos apresentados, notadamente a necessidade de substituição da bomba de combustível, caracterizam-se como desgaste natural decorrente do uso ordinário do bem, sendo previsíveis em automóvel com oito anos de uso. 4. O adquirente de bem usado deve agir com diligência ordinária, realizando prévia verificação do estado de conservação do produto, especialmente quando se trata de veículo com considerável tempo de uso. 5 . A ausência de comprovação de que os vícios eram preexistentes à aquisição e a impossibilidade de exigir do vendedor garantia de que veículo usado esteja livre de defeitos decorrentes do desgaste natural afastam a responsabilidade do vendedor
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido . Honorários recursais fixados, observada a suspensão da exigibilidade em função da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441; CDC, art. 18, § 1º; CPC, arts . 85, § 11, 373, I, 485, VI, 487, I, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5001418-39.2020 .8.24.0034, Rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j . 20.08.2024; TJSC, Apelação n. 0300613-83 .2017.8.24.0073, Rel .ª Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 21.11.2024; TJSC, Apelação n . 5036682-14.2024.8.24 .0023, Rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28.05 .2025. (TJSC, Apelação n. 5002839-46.2022 .8.24.0082, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j . 07-10-2025). (TJ-SC - Apelação: 50028394620228240082, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 07/10/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

No que tange à documentação, o contrato firmado entre as partes é claro ao dispor que “TRANSFERÊNCIA FICA POR CONTA DO CLIENTE”. Não há prova nos autos de que a apelada tenha se recusado a assinar o documento de transferência (DUT/ATPV), o qual estava na posse dos autores, cabendo a estes as diligências necessárias junto ao órgão de trânsito.

Portanto, não restando comprovada a conduta ilícita da fornecedora, nem a existência de vícios redibitórios que justifiquem o desfazimento do negócio, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)